Tribunal: TCU
Processo: 025.091/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes recursos de reconsideração interpostos por Geovane Nobre Lamarão e Rui Alves Chaves contra o Acórdão 1508/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa em processo de prestação de contas anuais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, relativo ao exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e dar-lhes provimento parcial para: 9.1.1. reduzir em R$ 277.544,00 o valor do débito solidário objeto do item 9.3 do Acórdão 1508/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. reduzir a multa individual contida no item 9.6 do Acórdão 1508/2018-TCU-Primeira Câmara , de R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00, em relação a Geovane Nobre Lamarão; de R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00, em relação a Rui Alves Chaves; de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00, em relação a Edson Ary de Oliveira Fontes, com fundamento no art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, a Edson Ary de Oliveira Fontes, ao Instituto Federal de Educac¿a¿o, Cie¿ncia e Tecnologia do Pará (IFPA), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac¿a¿o (FNDE/MEC) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará.